Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718486-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBRX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP AGRAVADO: JC SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por RBRX Comércio Exterior LTDA - EPP contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (proc. no 0705549-30.2018.8.07.0007, ID no 93072915). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. É possível a concessão e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam deferir o benefício da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e para a manutenção da gratuidade de justiça. 6. É preciso comprovar. Entretanto, os documentos apresentados pela agravante no processo de origem estão desatualizados, pois se referem ao ano de 2018, conforme se observa no ID no 17577006. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da atual situação financeira da agravante, com o intuito de justificar a manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação ou providencie o recolhimento do preparo (R$ 35,95). 8. Na mesma oportunidade, deverá incluir no polo passivo do recurso os sócios indicados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de não conhecimento (ID no 56985273, págs. 2-3). 9. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO